Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Agravo De Instrumento. Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Preliminar De Ausência De Fundamentação Da Decisão Agravada. Afastada. Gratuidade De Justiça. Deferimento Com Efeitos Apenas Para Este Recurso. Condomínio Mansões Entre Lagos. Condomínio Irregular. Associação De Moradores. Legitimidade Ativa Para Propor Cobrança De Taxas Condominiais Em Atraso. Decisão Agravada Mantida. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Legitimidade do condomínio irregular, constituído sob a modalidade de associação, para figurar no polo ativo do presente cumprimento sentença, que tem por base cobrança de taxas condominiais em atraso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
(ii) analisar se a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada.
(iii) apurar a legitimidade ativa do condomínio irregular para efetuar a cobrança das taxas condominiais em atraso.
III. Razões de decidir
3. O regramento trazido pelo novo Código de Processo Civil veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.
4. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, contudo, não se vislumbra nos autos. Benesse deferida com efeitos apenas para este recurso.
5. A decisão de primeiro grau tendo sido embasada à luz do caso concreto, ainda que sucinta, resta caracterizada devidamente fundamentada, observando, assim, o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
6. O Agravado se trata de condomínio, ainda que irregular, porquanto suas atividades sempre estiveram institucionalmente voltadas à gerência das áreas comuns e à realização de atividades de interesse dos possuidores das unidades que o integram.
7. O condomínio irregular, constituído sob a forma de associação de moradores, detém legitimidade para ingressar em juízo na defesa dos interesses da coletividade dos moradores que ali residem.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.